Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-55.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006668-55.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAQUELINE VIERO PAZINI - CPF: 002.969.940-14 (JUIZO RECORRENTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), JAQUELINE VIERO PAZINI - CPF: 002.969.940-14 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –LICENÇA-PRÊMIO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO – PREENCHIMENTO – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PREVISÃO LEGAL DE EFETIVO EXERCÍCIO –
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

Caberá a concessão da segurança se houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jaqueline Viero Pazini contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Município de Tangará da Serra e à sua Secretária Municipal de Saúde, concedeu a segurança para reconhecer o direito da Impetrante à licença-prêmio, referente ao período aquisitivo de 2012/2017 (id. 74403544).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 77229977).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, Jaqueline Viero Pazini impetrou este Mandado de Segurança contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Município de Tangará da Serra e sua Secretária Municipal de Saúde, consubstanciado na negativa de gozo da licença-prêmio, referente ao quinquênio 2012/2017.

O pedido liminar foi deferido e determinada a notificação dos Requeridos, que prestaram informações e pugnaram pela denegação da ordem (id. 74403535).

O Ministério Público Estadual opinou pela concessão da ordem (id. 74403543), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Jaqueline Vieiro Pazini reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2012/2017.

À luz do art. 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009 dispõe que

c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo à concessão da licença-prêmio, referente ao período de 2012 a 2017.

A licença-prêmio por assiduidade é prevista nos artigos 102 e 103, da Lei Complementar 006/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do Município de Tangará da Serra. Confira-se:

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

§ 1º - Em caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor reassumir o exercício.

§ 2º - A licença prêmio não pode ser transformada em pecúnia.

§ 3 - O Departamento de Apoio Administrativo e Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Controle Interno, deverá notificar todo o servidor que faça jus a Licença Prêmio por Assiduidade sobre o direito adquirido, para que o mesmo requeira este benefício para gozá-lo ou para efeito de aposentadoria ou disponibilidade.

§ 4 - O servidor terá 90 (noventa) dias a contar do recebimento da notificação para requerer seu benefício.

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b) licença para tratar de interesse particular;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d) licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

§ 1º - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01(um) mês para cada 03(três) faltas.

§ 2º - É facultado ao servidor fracionar a licença em até 03(três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, sendo permitida sua conversão em espécie.

No caso dos autos, tal como observado na sentença, a Impetrante foi afastada de suas atividades por motivos de saúde considerados, pelo art. 119 da referida Lei, como efetivo exercício, a saber:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

(...)

V – licença gestante e à adotante;

VI – licença paternidade;

VII – licença para tratamento de saúde;

VIII – licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que não excedam 90(noventa) dias;

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês;

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou, em seu parecer pela ratificação da sentença, que,

em que pese a existência de afastamentos entre o período aquisitivo de 2012/2017, relativos ao gozo de licença maternidade; licenças para tratamento de saúde; e licença, por um dia, para o tratamento de pessoa da família; há amparo legal no diploma supracitado para a sua contabilização como tempo de efetivo exercício (id. 77229977, p. 02).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo da Impetrante ao usufruto da licença-prêmio, porquanto comprovado o efetivo exercício no
Serviço Público Estadual, no quinquênio de 2012 a 2017.

Forte essas razões,
RATIFICO,
integralmente, a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021